Tribunal: TJDFT
Processo: 0700855-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.RESPONSABILIDADECIVILDOESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. POSTERIOR ABSOLVIÇÃO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO
1. A responsabilidade civil do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da Constituição Federal.
2. A autoridade policial, no exercício de atividade de investigação, trabalha com evidências, hipóteses, lógica, imaginação e dedução dos fatos. As evidências delineiam premissas (ou hipóteses), que, por sua vez, geram uma verdade (conclusão), ainda que relativa, passível de modificação no decorrer da ação penal, mediante produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. A autoridade policial deve prender quem quer que seja em flagrante delito (CPP, art. 302); não se trata de uma discricionariedade ou uma mera escolha, mas um dever de ofício.
4. Inexistindo ilegalidades ou arbitrariedades na prisão em flagrante do autor, tampouco no procedimento policial instaurado, lastreados em evidências concretas e razoáveis, de autoria, materialidade e flagrância -, não há que se falar em condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos materiais ou morais. A posterior absolvição não tem o condão de tornar inválida a prisão em flagrante decretada em momento anterior. Precedente.
5.Recurso conhecido e não provido.